Tribunal: TJPA
Processo: 0802626-76.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802626-76.2020.8.14.0006

APELANTE: MIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE EIRELI - ME

APELADO: PIRAMBU COMERCIO DE CARNES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS monitórios. cerceamenTo de defesa inexistente. preliminar rejeitada. CHEQUES prescritos.
CAUSA DEBENDI
. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO PELO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA
. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o magistrado entender que as provas já produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, em observância ao princípio da celeridade processual (art. 355, I, CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os embargos ofertados pela requerida e julgou totalmente procedente o pedido inicial da ação monitória, em razão de não ter o embargante se desincumbido do seu ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

3.

Sobre o assunto, a jurisprudência pátria reconhece que não é necessária a discriminação da
causa debendi
nos procedimentos executivos, monitórios ou mesmo ordinários. A própria cártula traz a presunção do débito assumido. Entretanto, tem-se admitido a discussão acerca da regularidade da relação jurídica subjacente à cártula, caso não tenha entrado em circulação, sendo essa a situação ora em análise.

4.

No caso, diante da presunção de certeza e liquidez do título de crédito, cabe ao devedor desfazê-la, comprovando a inexistência da dívida motivadora de sua emissão.

5.

Na hipótese dos autos, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, a ré/embargante não se desincumbiu de seu ônus de trazer ao qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Manutenção da sentença que se impõe.

6.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ EIRELI – ME em face de sentença proferida em ação monitória movida por PIRAMBU COMÉRCIO DE CARNES LTDA. A sentença rejeitou os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 72.435,98, com a seguinte parte dispositiva:

V - DISPOSITIVO.

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos monitórios apresentados, apenas no tocante ao índice de correção monetária da dívida, devendo ser aplicado o INPC e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL para reconhecer o direito da parte autora ao recebimento da quantia devida pela parte requerida, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a mês, tudo a partir da data inicial de inadimplemento do devedor.

Por conseguinte, constituo de pleno direito o título executivo judicial, com fundamento no art. 702, §8º do CPC, devendo-se prosseguir o feito na forma do Título II do Livro I da Parte Especial, do mesmo diploma legal.

Custas pela parte requerida, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

(...)

A apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha indicada. No mérito, sustenta que a ação monitória não preenche os requisitos necessários para a sua propositura, pois dois dos cheques apresentados não se referem à compra realizada pela apelante. Requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, ou no mérito, a sua reforma com e extinção da ação monitória.

Contrarrazões apresentadas (ID 6878181).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

2.

Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunha que supostamente teria presenciado a entrega dos cheques e poderia confirmar que dois deles não se referem à compra realizada.

De início, esclareço que o julgamento antecipado do mérito é uma ferramenta posta à disposição do magistrado para dar celeridade e economia processual sempre que a matéria versada nos autos não necessitar da produção de outras provas, conforme preceitua o artigo 355, inc. I do CPC.

Para decidir o processo conforme o estado em que se encontra, ao magistrado foi conferido o poder de indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, embora se reconheça que a produção da prova seja uma das prerrogativas processuais da parte, esse direito sofre temperamentos ao prudente arbítrio do magistrado, a quem incumbe a verificação de sua utilidade, por também lhe ser imposto o ofício de fiscalizar e disciplinar a marcha processual.

Tendo em vista que o magistrado é o destinatário das provas, admite-se o julgamento imediato do pedido, quando não houver provas a se produzir em audiência, ou quando estas forem inúteis ou protelatórias.

No caso concreto, o apelante pretende desconstituir a dívida decorrente da emissão de cheques, sob o argumento de que dois dos cheques emitidos não diriam respeito à transação efetuada entre as partes cobrada na exordial, sem negar a emissão destes, ou alegar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, como o pagamento. Ocorre que os documentos dos autos são suficientes ao deslinde da ação, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas ou de depoimento pessoal, os quais não teriam o condão de afastar a força probante dos cheques emitidos.

Feitas estas considerações e não tendo utilidade para a demanda, a realização das provas requeridas, não há que se falar em cerceamento de defesa ante a supressão de instrução probatória, mormente quando suficientes as provas apresentadas nos autos e devidamente fundamento o indeferimento da produção de provas pelo magistrado de origem. Preliminar afastada.

3.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou os embargos ofertados pela requerida e julgou totalmente procedente o pedido inicial da ação monitória, em razão de não ter o embargante se desincumbido do seu ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Passo a analisar.

Sobre a ação monitória, dispõe o art. 700, do Código de Processo Civil, que:

Art. 700 - A ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Depreende-se do dispositivo legal que, para a propositura da referida ação, pode ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida, não havendo nenhuma exigência legal no sentido de que a ação monitória seja instruída com a via original da prova escrita que embasa referida lide.

NELSON NERY JÚNIOR, elucida o que vem a ser documento escrito:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor de ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve entender "qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória." (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. 2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.1242).

Como se verifica, não é necessária a discriminação da
causa debendi
, nos procedimentos executivos, monitórios ou mesmo ordinários. A própria cártula traz a presunção do débito assumido. Entretanto, tem-se admitido a discussão acerca da regularidade da relação jurídica subjacente à cártula, caso não tenha entrado em circulação, sendo essa a hipótese ora em análise.

Nestes casos, pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, consoante disposto no art. 373, inc. I, do CPC, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inc. II, do mesmo dispositivo legal.

Com efeito, existe um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar. No caso, diante da presunção de certeza e liquidez do título de crédito, cabe ao devedor desfazê-la, comprovando a inexistência da dívida motivadora de sua emissão.

A respeito, colaciono o julgado abaixo:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ,CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE DE DISCUSSAO PELO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAR A INEXISTENCIA DA DÍVIDA. Na ação monitória, fundada em cheque prescrito, torna-se desnecessária a demonstração da causa de sua emissão pelo autor da demanda, reservando-se ao devedor a possibilidade de discutir a causa subjacente, atribuindo-lhe o ônus de comprovar a inexistência do débito. Nos embargos monitórios caberá ao embargante comprovar fato constitutivo de seu direito, afastando a obrigatoriedade de pagamento do título que instrui a via monitória caso demonstre ausência de relação jurídica entre os litigantes". (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.048387-0/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 12/11/2019).

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, ré/embargante não se desincumbiu de seu ônus de trazer ao feito elementos que confirmem a inexistência ou a quitação da dívida.

De fato, em que pese afirmar que dois dos cheques apresentados não corresponderiam a transação firmada entre as partes, não apresenta qualquer informação acerca da causa debendi para a emissão dos cheques questionados ou a comprovação de quitação destes, sendo inegável que a cártula carrega a presunção de assunção do débito. Igualmente, o recibo acostado à defesa, não é capaz de comprovar que os cheques cobrados não teriam sido emitidos em razão de transação entre as partes.

Sendo assim, insta salientar, que, as teses levantadas nos embargos são totalmente desprovidas de elementos probatórios, revelando-se insubsistentes as alegações apresentadas, impondo-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

4.

Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém/PA,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/07/2024